Tribunal: TJSP
Processo: 2207726-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PRESCRIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CARÊNCIA DE AÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. Decisão que afastou preliminares da demanda, quanto à impossibilidade do pedido, falta de interesse de agir, competência ou não da Justiça Federal, e ilegitimidade passiva. Irresignação da ré. Legitimidade ativa. Configuração. Comprovação da cadeia de

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PRESCRIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CARÊNCIA DE AÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. Decisão que afastou preliminares da demanda, quanto à impossibilidade do pedido, falta de interesse de agir, competência ou não da Justiça Federal, e ilegitimidade passiva. Irresignação da ré. Legitimidade ativa. Configuração. Comprovação da cadeia de aquisição até os autores. Perda da cobertura securitária por cessões de gaveta que é matéria de mérito. Carência de ação por inatividade do contrato. Irrelevância. Cobertura securitária por vícios de construção, vícios ocultos, o que gera a proteção mesmo após a conclusão do contrato. Precedentes. Prescrição. Inocorrência. Vícios construtivos ocultos, cuja ciência não é facilmente identificada. Actio nata (art. 189, CC). Prazo prescricional decenal (art. 205, CC), não aplicado o artigo 206, §1o, inciso II, b, do Código Civil. Denunciação da lide. Litisconsórcio passivo necessário. Descabimento. Artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade da cobertura securitária que é apenas da agravante, seguradora. Legitimidade da CEF. Não configuração. Ausência de demonstração dos requisitos de intervenção da CEF. Lei no 13.000/2014. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207726-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Ipuã, em que é agravante COMPANHIA
EXCELSIOR DE SEGUROS, são agravados MAURO SOARES DIAS (JUSTIÇA
GRATUITA), MAURÍCIO LOPES TERIM, VERA LUCIA DA SILVA, HELENICE DE
OLIVEIRA FREITAS, MAURO DE FREITAS, SEVERINO ANTÔNIO DA SILVA,
MARIA JOSÉ JUSTINO DA SILVA, SALETE APARECIDA PEREIRA TERIM,
FRANCISCO ASSIS CORREIA, ROSALINA AUGUSTO CORREA, LEONOR CICATI
e APARECIDO DONIZETI SCARDILLI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207726-46.2019.8.26.0000 - Ipuã - VOTO No 2/6
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2207726-46.2019.8.26.0000
Comarca: Ipuã
Agravante: Companhia Excelsior de Seguros
Agravados: Mauro Soares Dias e outros
Juiz de origem: Marcos de Jesus Gomes
VOTO N. 20055
SEGURO HABITACIONAL. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE
ATIVA E PASSIVA. PRESCRIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
CARÊNCIA DE AÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA.
Decisão que afastou preliminares da demanda, quanto à
impossibilidade do pedido, falta de interesse de agir,
competência ou não da Justiça Federal, e ilegitimidade passiva.
Irresignação
da
ré.
Legitimidade
ativa.
Configuração.
Comprovação da cadeia de aquisição até os autores. Perda da
cobertura securitária por cessões de gaveta que é matéria de
mérito. Carência de ação por inatividade do contrato.
Irrelevância. Cobertura securitária por vícios de construção,
vícios ocultos, o que gera a proteção mesmo após a conclusão
do contrato. Precedentes. Prescrição. Inocorrência. Vícios
construtivos ocultos, cuja ciência não é facilmente identificada.
Actio nata (art. 189, CC). Prazo prescricional decenal (art. 205,
CC), não aplicado o artigo 206, §1o, inciso II, b, do Código Civil.
Denunciação da lide. Litisconsórcio passivo necessário.
Descabimento. Artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.
Responsabilidade da cobertura securitária que é apenas da
agravante,
seguradora.
Legitimidade
da
CEF.
Não
configuração. Ausência de demonstração dos requisitos de
intervenção da CEF. Lei no 13.000/2014. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 1.191/1.193, que afastou preliminares da demanda,
quanto à impossibilidade do pedido, falta de interesse de agir,
competência ou não da Justiça Federal, e ilegitimidade passiva.
Pleiteia a ré agravante (ps. 01/56) a reforma da
decisão, alegando, em síntese, que deveria haver a suspensão do
processo, em razão do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal de
ingresso na lide, e com a repercussão geral reconhecida pelo E.
Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário no 827.996.
Ademais, a suspensão seria objeto de outro recurso nos mesmos autos,
de maneira que este recurso deveria ser suspenso até o julgamento
daquele. No mérito, aduz não haver demonstração da legitimidade
ativa, nos termos dos artigos 17, 18, 320, 321, 373, inciso I, 434, 435
e 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, quanto à condição
de mutuário dos agravados, já que todos não seriam os compradores
originários dos imóveis. Afirma que a cessão de direitos do mutuário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207726-46.2019.8.26.0000 - Ipuã - VOTO No 3/6
originário não poderia ser admitida sem observância da Lei no
8.004/1990. Além disso, em caso de se reconhecer a legitimidade ativa,
a cessão de direitos sem anuência do agente financiador é uma das
causas de encerramento da responsabilidade securitária da agravante.
Alega também que o contrato de financiamento estaria inativo, carência
de ação nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, do CPC,
pois o contrato de seguro se findaria juntamente com o contrato de
financiamento imobiliário. Sustenta igualmente que a Caixa Econômica
Federal seria parte passiva legítima, tendo em vista o
comprometimento do FCVS, deficitário, além do disposto pela Lei no
13.000/2014. Aduz que o agente financeiro, CDHU, deveria ser incluído
na lide como parte passiva necessária, nos termos do artigo 113 do
Código de Processo Civil. Igualmente haveria prescrição, nos termos
dos artigos 206, §1o, inciso II, b, e 771 do Código Civil.
Indeferida a tutela antecipada recursal (p. 1.238).
Contraminuta a ps. 1.244/1.278.
Oposição ao julgamento virtual (p. 1.242).
Manifestação da Caixa Econômica Federal a ps. 1.286,
informando que se manifestará em primeiro grau.
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de cobertura de seguro habitacional,
do Sistema Financeiro de Habitação, para indenização de danos dos
imóveis dos autores, por vícios de construção.
Em
primeiro
lugar,
afasta-se
a
alegação
de
ilegitimidade ativa.
Os agravados demonstram a aquisição do imóvel,
mesmo que através de cessões de direitos pelos compradores
originários.
Para a verificação da legitimidade ativa, basta a
demonstração do vínculo dos autores com os imóveis segurados pelo
seguro habitacional, o que resta provado pelos documentos que
instruem a inicial (ps. 191/320).
Se a cessão gera a perda dos direitos do seguro ou
não, com base na Lei no 8.004/1990, trata-se de matéria do exame de
mérito, e não a legitimidade ativa, que decorre do vínculo contratual
aquisitivo do imóvel.
Por consequência, inexiste qualquer violação aos
artigos artigos 17, 18, 320, 321, 373, inciso I, 434, 435 e 485, incisos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207726-46.2019.8.26.0000 - Ipuã - VOTO No 4/6
IV e VI, do Código de Processo Civil.
Em segundo lugar, também não se nota carência de
ação por falta de interesse de agir, nos termos dos artigos 330, inciso
III, e 485, inciso VI, do CPC, em razão da inatividade do contrato de
mútuo do financiamento imobiliário.
O entendimento mais recente do E. Superior Tribunal
de Justiça indica que é possível a cobertura de vícios estruturais de
construção, mesmo após a extinção do contrato de financiamento, para
acobertar o sinistro ocorrido concomitante à sua vigência, ainda que só
se revele depois de sua conclusão (vício oculto):
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
IMÓVEL
ADQUIRIDO
PELO
SFH.
ADESÃO
AO
SEGURO
HABITACIONAL
OBRIGATÓRIO.
RESPONSABILIDADE
DA
SEGURADORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO (VÍCIOS OCULTOS).
AMEAÇA DE DESMORONAMENTO. CONHECIMENTO APÓS A
EXTINÇÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA PÓS-CONTRATUAL.
JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização securitária
proposta em 07/10/2014, de que foi extraído o presente recurso
especial, interposto em 13/06/2016 e atribuído ao gabinete em
25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a
quitação do contrato de mútuo para aquisição de imóvel extingue
a obrigação da seguradora de indenizar os adquirentes-segurados
por vícios de construção (vícios ocultos) que implicam ameaça de
desmoronamento. 3. A par da regra geral do art. 422 do CC/02, o
art. 765 do mesmo diploma legal prevê, especificamente, que o
contrato de seguro, tanto na conclusão como na execução, está
fundado na boa-fé dos contratantes, no comportamento de
lealdade e confiança recíprocos, sendo qualificado pela doutrina
como um verdadeiro "contrato de boa-fé". 4. De um lado, a boa-
fé objetiva impõe ao segurador, na fase pré-contratual, o dever,
dentre outros, de dar informações claras e objetivas sobre o
contrato para que o segurado compreenda, com exatidão, o
alcance da garantia contratada; de outro, obriga-o, na fase de
execução e também na pós-contratual, a evitar subterfúgios para
tentar se eximir de sua responsabilidade com relação aos riscos
previamente cobertos pela garantia. 5. O seguro habitacional
tem conformação diferenciada, uma vez que integra a
política nacional de habitação, destinada a facilitar a
aquisição da casa própria, especialmente pelas classes de
menor renda da população. Trata-se, pois, de contrato
obrigatório que visa à proteção da família, em caso de
morte ou invalidez do segurado, e à salvaguarda do imóvel
que garante o respectivo financiamento, resguardando,
assim, os recursos públicos direcionados à manutenção do
sistema. 6. À luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da
proteção contratual do consumidor, conclui-se que os
vícios estruturais de construção estão acobertados pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207726-46.2019.8.26.0000 - Ipuã - VOTO No 5/6
seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no
tempo, mesmo após a extinção do contrato, para acobertar
o sinistro concomitante à vigência deste, ainda que só se
revele depois de sua conclusão (vício oculto). 7. Recurso
especial conhecido e provido.” (STJ, 3a Turma, REsp no
1.622.608/RS, Rel. Min, Nancy Andrighi, j. em 11/12/2018
sem destaque no original).
Trata-se justamente a hipótese dos autos, que versa
sobre vícios ocultos da construção.
O mesmo fundamento afasta a configuração da
prescrição, pelo artigo 206, §1o, inciso II, b, do Código Civil.
Primeiramente, porque o artigo 206, §1o, inciso II, do
Código Civil não se aplica no caso em testilha porque não faz referência
alguma à situação dos agravados terceiros beneficiários , que foram
compelidos a participar da relação jurídica estabelecida entre a
construtora e a seguradora.
A respeito:
A jurisprudência compartilha desse mesmo entendimento e tem
entendido que, nos casos de seguro contratado conjuntamente
com o mútuo habitacional, os mutuários não são partes no
contrato de seguro, sendo meros beneficiários, pois o seguro é
contratado, na realidade, pela construtora, que é a parte
verdadeiramente segurada, embora os mutuários sejam aqueles
arquem com o prêmio do seguro. Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL - CIVIL - SEGURO - AÇÃO PROPOSTA
POR BENEFICIÁRIO CONTRA A SEGURADORA - PRESCRIÇÃO
ÂNUA - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.1

Consoante pacífico entendimento desta Corte, não se
aplica o prazo prescricional ânuo, previsto no art. 178, §
6o, II, do CC/16, à ação proposta pelo beneficiário contra a
seguradora.
Precedentes.
2
-
Assentado
nas
instâncias
ordinárias que os mutuários são meros beneficiários e não
participaram do contrato de seguro, decidir em sentido
contrário demandaria o reexame do conjunto probatório, o
que é vedado na estreita via do recurso especial, ex vi da
Súmula n° 07/STJ. 3 Recurso especial não conhecido. (REsp
233438/SP, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado
em 16/05/2006, DJ 05/06/2006) (realces não originais)”.
(Apelação no 0002359-50.2008.8.26.0063. TJSP. 6a Câmara de
Direito Privado. Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci. J.
26/06/2014).
Assim, o prazo prescricional aplicável é o decenal, do
artigo 205 do Código Civil.
Além disso, como os vícios são ocultos da construção,
há apenas ciência da ocorrência dos defeitos cobertos pelo seguro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207726-46.2019.8.26.0000 - Ipuã - VOTO No 6/6
posteriormente, o que leva ao início da prescrição em momento
posterior, pelo princípio da actio nata (art. 189, CC).
Também
não
é
caso
de
reconhecimento
de
litisconsórcio passivo necessário ou de denunciação da lide ao agente
financiador, a CDHU.
Primeiro, porque se trata de processo submetido às
regras do Código de Defesa do Consumidor, em que a denunciação da
lide é vedada (art. 88, CDC). Nada impede que a agravante intente
ação própria contra o agente financiador ou quem realizou o
empreendimento com os eventuais vícios e danos dos imóveis.
Em segundo lugar, porque a pretensão dos agravados
é de cobertura do seguro habitacional, cuja responsabilidade é da
agravante, seguradora, e não do agente financiador.
Por fim, deve-se igualmente manter a competência da
Justiça Estadual, sem intervenção da Caixa Econômica Federal, no
momento.
De início, porque não foi aplicada Lei no 13.000/2014.
A agravante se limita a alegar que a CEF possui interesse na lide, tendo
se manifestado nesse sentido, mas não comprova tal ocorrência.
Em manifestação, após intimação nestes autos, a CEF
informou que vai se manifestar nos autos de origem, em primeiro grau,
quanto a seu interesse processual nesta demanda.
Assim, trata-se de questão prejudicada, no momento,
já que após a manifestação da CEF, nova decisão será proferida,
possibilitando novo recurso pela parte interessada.
Enfim, a decisão agravada deve ser integralmente
mantida, em seus próprios termos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator